Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. A simples alegação de não ter sido o crédito satisfeito, de não terem sido localizados bens em nome da sociedade e de haver indícios de que a empresa devedora tenha sido extinta irregularmente não tem o condão de conduzir à caracterização do abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.